Tribunal: TJSP
Processo: 1506581-54.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Homicídio simples tentado e ameaça. Réu que desferiu golpes de faca na testa, nos braços e nas mãos do ofendido, que conseguiu se defender, além de ter ameaçado de morte outra vítima, sua ex-esposa. Condenação. Insurgência defensiva somente no tocante ao cálculo da pena, especificamente sobre a fração de diminuição pela tentativa, e à fixação do regime prisional inicial. Suficiência do

Ementa:
Apelação. Homicídio simples tentado e ameaça. Réu que desferiu golpes de faca na testa, nos braços e nas mãos do ofendido, que conseguiu se defender, além de ter ameaçado de morte outra vítima, sua ex-esposa. Condenação. Insurgência defensiva somente no tocante ao cálculo da pena, especificamente sobre a fração de diminuição pela tentativa, e à fixação do regime prisional inicial. Suficiência do acervo probatório documental, pericial e oral para a comprovação da autoria e da materialidade delitivas. Condenação mantida. Cálculo de pena reduzido. Básica já fixada no piso legal. Alteração da redução da reprimenda pela tentativa, de 1/3 para 1/2, considerando o "iter criminis" percorrido pelo agente. Fixação do regime inicial semiaberto que se mostra necessária na espécie, levando em conta a gravidade do delito praticado. O fato de o réu ter permanecido cerca de três meses preso preventivamente não modifica a conclusão sobre o regime inicial prisional, devendo o referido período ser objeto de detração a ser realizada pelo juízo da execução penal, com o desconto do tempo de pena ainda a cumprir. Recurso defensivo parcialmente provido, somente para o fim de reduzir a reprimenda do réu ao patamar de 3 anos de reclusão e 1 mês de detenção, no regime inicial semiaberto.